Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-74.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FALSA IDENTIDADE. FATOS OCORRIDOS NO INTERIOR DE DP LOCALIZADA EM ÁREA PERTENCENTE À CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANOÁ. CONFLITO ADMITIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito de Competência negativo suscitado pelo 1o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposto delito de menor potencial ofensivo ocorrido no interior da 6a Delegacia de Polícia, situada no Paranoá/DF.
2. A definição das áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal corresponde às áreas das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (artigo 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
3. O art. 63 da Lei no 9.099/95 dispõe que a competência do Juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
4. O Termo Circunstanciado 261/2019 - 6a DP apura o crime do art. 307 do CP (falsa identidade), praticado no interior da 6a Delegacia de Polícia, situado no Paranoá/DF, localizada em área pertencente à Circunscrição Judiciária do Paranoá.
5. Nos termos do art. 69, I, do CPP, é de se reconhecer como competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, para processar e julgar o feito.
6. Conflito de Competência ADMITIDO para DECLARAR COMPETENTE o Juízo Suscitado – Juizado Especial Criminal do Paranoá.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.